Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos crimes contra a honra é necessário verificar se na conduta do suposto autor do fato está presente o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo de injuriar/difamar/caluniar.

2. O "animus diffamandi" é caracterizado pelo comportamento do agente que atua com o fim específico de atingir a honra objetiva de alguém, maculando a sua reputação perante terceiros.

3. Não se caracteriza o crime de difamação quando, da matéria jornalística, não se extrai elementos concretos que evidenciam que o autor tinha intenção direta e clara de atingir a honra da vítima.

4. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação do crime de difamação, acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.

5. Recurso desprovido.